Tribunal: STF
Processo: HC 91971
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO.
   PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. FUGA: AVALIAÇÃO,
   CASO A CASO.
1.      Residência fora do distrito da culpa.
   Circunstância que não autoriza a prisão preventiva por
   conveniência da instrução criminal, especialmente porque o
   endereço do paciente é conhecido, o que viabiliza a expedição de
   carta precatória.
2.      Prisão cautelar para garantia da ordem
   pública fundada no fato de o paciente ter tornado disponível sua
   conta-corrente para depósito de quantia resultante do crime de
   extorsão, advindo daí sua periculosidade.
3.      Tese da defesa
   visando a demonstrar, com argumentos factíveis, que o presidiário
   acusado do crime de extorsão, ex-cliente do paciente, utilizou a
   conta-corrente deste para quitar dívida de honorários
   advocatícios, não para o recebimento do produto do
   crime.
4.      Controversa a autoria, a segregação cautelar, arrimada
   na suposta periculosidade do paciente, mostra-se
   temerária.
5.      Conveniência da instrução criminal, como forma de
   evitar ameaças às testemunhas. Ausência de base
   empírica.
6.      Fuga como justificativa da prisão cautelar para
   garantia da aplicação da lei penal. Necessidade de avaliá-la,
   caso a caso, para concluir-se se a intenção do paciente é
   frustrar o cumprimento da pena ou impugnar prisão que considera
   injusta.
7.       Ausente, no caso, demonstração de que o paciente
   pretende subtrair-se à aplicação da lei penal.
        Ordem
   concedida.